Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 24A VARA CÍVEL DE BRASILIA, ONDE FOI AJUIZADA A AÇÃO DE DESPEJO CUMULDA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. 1.1. O Juízo suscitado entendeu que houve abuso do direito de escolha dentre os possíveis foros competentes, visto que a propositura perante aquele juízo não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória pela Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: “(...)1. A competência da ação de despejo prevista no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo. 2. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ" (07371888220218070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 18/2/2022.).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de direito da 24a Vara Cível de Brasília (suscitado).